Tribunal: TCU
Processo: 025.481/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em desfavor de Zairo Jacques Pinto Loureiro, prefeito de Canavieiras/BA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, e da empresa Construmetal Construções Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 0407/06 (Siafi 589793), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel empresa Construmetal Construções Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Zairo Jacques Pinto Loureiro; 9.3. julgar irregulares as contas de Zairo Jacques Pinto Loureiro e da empresa Construmetal Construções Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 95.486,47 5/7/2007 246.333,53 13/8/2007 341.820,00 19/9/2007 35.321,40 20/12/2007 9.4. aplicar a Zairo Jacques Pinto Loureiro e à empresa Construmetal Construções Ltda., com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 180.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.